Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. OFENSAS VERBAIS DIRIGIDAS A CONSUMIDOR – DISCUSSÃO SOBRE RECEBIMENTO MOEDA FALSA. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. In casu, narra a autora que, em 02/02/2020, realizou um lanche no estabelecimento réu e pagou com uma nota de R$ 50,00, recebendo o troco no valor de R$ 30,20 (uma nota de R$ 10,00 e uma de R$ 20,00). Afirma que, ao tentar realizar compra de combustível, foi informada que a cédula de R$ 20,00 era falsa, o que lhe causou constrangimentos. Narra que retornou ao estabelecimento réu com o objetivo de trocar a nota, porém, além de não ter seu pleito atendido, foi ofendida e chamada de “oportunista”. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Dispõe o art. 33 da Lei 9.099/95 que “todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente”. Verifica-se que a autora requereu a oitiva de Luana Dutra Carvalho, com o objetivo de comprovar que foi ofendida quando retornou ao estabelecimento réu para narrar sobre a falsidade na cédula e para requerer sua substituição (ID 20599818). Dessa forma, inobstante a autora não ter juntado aos autos comprovante da compra realizada no estabelecimento réu e eventual recebimento de nota falsa, há a intenção de provar ofensa proferida pelos prepostos da ré quando tentou reaver a quantia referente ao valor da nota tida como falsa.
4. Dessa forma, somente mediante a oitiva da testemunha arrolada será possível verificar eventual desrespeito a integridade moral do consumidor. Portanto, a fim de evitar prejuízo a qualquer das partes por não lhes ser assegurado o amplo direito de defesa, necessária a anulação da sentença, retornando os autos ao Juízo a quo para realização de audiência de instrução.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de sessão de audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.